Tribunal: STF
Processo: ARE 1106307
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA.



    1.  A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.